Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712166-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE BRGU LTDA - ME AGRAVADO: IRENILDA MACHADO DE ARAUJO, BERNARDO MACHADO DE ARAUJO, ALCEU ROBERTO NEVES MELLO D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a devolução dos mandados de intimação sem cumprimento. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora